Tribunal: TJMT
Processo: 1018070-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018070-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROGERIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 003.533.989-69 (ADVOGADO), EMBREPAR DO BRASIL - EIRELI - CNPJ: 12.049.403/0006-19 (AGRAVANTE), FROTA MULTIMARCAS COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI - ME - CNPJ: 07.032.736/0001-90 (AGRAVADO), ALTERNATIVA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 06.123.733/0001-08 (AGRAVADO), FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 04.070.987/0001-71 (AGRAVADO), FROTA MAX DIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 05.533.584/0001-84 (AGRAVADO), TATIANA COUTINHO PITTA - CPF: 081.127.787-95 (ADVOGADO), ELIZEO DE OLIVEIRA - CPF: 208.587.871-72 (AGRAVADO), EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 027.103.988-42 (AGRAVADO), JULIANA SOUZA GOMES - CPF: 029.183.601-12 (AGRAVADO), ANGELA MARIA SOUSA GOMES - CPF: 406.740.021-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR E PEDIDO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL – PRAZO DESATENDIDO – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que realizou o pagamento (preparo) recursal, mas não anexou o comprovante aos autos no momento da interposição.

Aduz que a decisão para recolhimento do valor em dobro, é descabida, haja vista que bastava a complementação do valor, uma vez que já havia realizado de forma simples, mas não anexado.

Desse modo, requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão deste relator.

Sem contrarrazões, uma vez que a parte agravada ainda não foi encontrada para citação/intimação.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

Isso porque não constatado o recolhimento adequado do preparo recursal no prazo, foi oportunizado à parte recorrente, em decisão de ID no 26554481, que o fizesse, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em petição de ID no 27227477, o recorrente sustenta que recolheu tempestivamente o preparo, pois o prazo que este Tribunal exige é de quarenta e oito horas após a interposição do recurso.

Sendo assim, apesar de concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que providenciasse o recolhimento do preparo recursal em dobro, a parte recorrente deixou escoar o prazo sob o fundamento de que o preparo foi pago em 29.11.2019, sendo que o recurso foi protocolizado em 27.11.2019.

Embora a Portaria no 844/2018-PRES, emitida pela Presidência deste Tribunal de Justiça, faculte ao recorrente o prazo de cinco dias para
juntar
aos autos o guia e o comprovante de pagamento,
este deve ser realizado no ato de interposição,
a teor do 1.007 do CPC.

Em face disso, resta evidente a afronta ao mandamento inserto no artigo 1.007 do CPC
:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.
” (grifo nosso)

Nesse sentido é a jurisprudência:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. [...]
CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO QUE TRANSCORREU "IN ALBIS". DESERÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1013357-94.2015.8.26.0037, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Thiago de Siqueira, j. 30/06/2016) (grifo nosso)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. DESATENDIMENTO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1006565-14.2016.8.26.0224, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.9.2016, v.u.) (grifo nosso)

“CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL.
AUSÊNCIA DE PREPARO MESMO APÓS A DETERMINAÇÃO CONTIDA NO ART. 1.007, § 4o DO CPC. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (Apelação no 1005784-73.2016.8.26.0100, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 29.9.2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.” (Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014) (grifo nosso)

Portanto, tendo a parte recorrente deixado de preencher um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal, qual seja, o recolhimento tempestivo do preparo e, sendo-lhe oportunizada tal diligência (recolhimento em dobro), esta permaneceu inerte, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020